Tribunal: STF
Processo: RHC 268035
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Helber Macedo de Carvalho e Mara Silvia Sousa Castro Macedo de Carvalho interpuseram recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de ministro do Superior Tribunal de Justiça.

Consta dos autos que os recorrentes foram denunciados como incursos no art. 90 da Lei n. 8.666/93, sobrevindo sentença absolutória. O Ministério Público interpôs recurso de apelação perante o Tribunal de origem, que deu parcial provimento ao apelo para condenar os recorrentes à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, sendo a pena substituída por duas restritivas de direitos. 

Em suas razões recursais, requer:

[...] restabelecer integralmente a sentença absolutória proferida em primeiro grau; 
b) subsidiariamente, caso assim não se entenda, que seja concedida parcialmente a ordem para determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que realize novo julgamento da apelação, com observância estrita do artigo 155 do Código de Processo Penal e apreciação das teses relativas à  vulnerabilidade, hipossuficiência e desproporcionalidade das sanções impostas; 
c) ainda subsidiariamente, se mantida a condenação, que seja reconhecida a hipossuficiência econômica e a condição de vulnerabilidade dos Recorrentes, afastando-se a pena de multa e determinando-se a adequação das penas substitutivas de forma a não impor ônus incompatível com sua saúde, idade e responsabilidades familiares.

O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo “não conhecimento ou, subsidiariamente, pelo não provimento do recurso” em pronunciamento assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FRAUDE AO CARÁTER COMPETITIVO DE LICITAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESENÇA DE PROVAS JUDICIALIZADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU, SUBSIDIARIAMENTE, PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. 
I. Caso em exame 
1. Recurso ordinário interposto contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que não conheceu de habeas corpus impetrado após o trânsito em julgado de condenação pela prática do crime previsto no art. 90 da Lei nº 8.666/1993. 
2. Os Recorrentes foram condenados à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto (substituída por restritivas de direitos), por frustrarem o caráter competitivo de licitação em Rio Claro/SP, mediante ajuste prévio entre empresas de um mesmo núcleo familiar. 
3. A defesa alega nulidade por condenação fundada em prova inquisitorial (laudo técnico sem contraditório), inexistência de dolo e situação de vulnerabilidade econômica dos Réus, requerendo a absolvição ou a redução das sanções impostas. 
II. Questão em discussão 
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o recurso é tempestivo; (ii) verificar se houve o esgotamento da instância na origem, visto que a decisão recorrida é monocrática; (iii) avaliar se as teses defensivas foram apreciadas pelo tribunal de origem ou se configuram supressão de instância; e (iv) determinar se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal após o trânsito em julgado. 
III. Razões de decidir 
5. O recurso é intempestivo, pois foi interposto em 17/11/2025 contra decisão publicada em 24/10/2025, extrapolando o prazo de 5 dias previsto no art. 30 da Lei nº 8.038/1990 e na Súmula nº 319/STF. 
6. Inviável o conhecimento de recurso ordinário contra decisão monocrática de Ministro do STJ quando não exaurida a jurisdição daquele Tribunal pelo manejo do agravo regimental. 
7. O exame das teses de nulidade e vulnerabilidade diretamente pelo Supremo Tribunal Federal configuraria indevida supressão de instância, uma vez que tais matérias não foram objeto de análise na decisão recorrida. 
8. A utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal é inadmissível pela jurisprudência sedimentada, especialmente quando já ocorrido o trânsito em julgado da ação penal. 
9. No mérito, a pretensão de absolvição por insuficiência probatória exigiria o revolvimento fático-probatório, o que é vedado na via do habeas corpus. 
10. A análise das alegações de incapacidade física para o cumprimento da prestação de serviços ou impossibilidade financeira para o pagamento da multa e da prestação pecuniária incumbe ao Juízo da Execução. 
IV. Dispositivo e tese 
11. Parecer pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pelo não provimento do recurso ordinário.

É o relatório. Decido.

2. Tal o contexto, reputo inadmissível o recurso ordinário.

É que o Supremo consolidou jurisprudência no sentido de não se conhecer de recurso ordinário em habeas corpus, quando interposto contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: RHC 241.456, ministro Cristiano Zanin; RHC 179.354, ministro Roberto Barroso; RHC 191.390, ministro Dias Toffoli; RHC 246.886, ministro Alexandre de Moraes; RHC 243.824, ministro Flávio Dino.

Ademais, conforme exposto pelo próprio ato dito coator, verifiquei que a condenação imposta ao recorrente transitou em julgado em momento anterior a esta interposição. 

Ressalte-se, que esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos:                HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes;           HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin, cuja ementa ora transcrevo:

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. (grifei)

Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. Ocorre que tal situação não foi verificada no caso em exame.

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior e como sucedâneo de revisão criminal, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente